Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-70.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002066-70.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZABETH SOUZA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (ASSISTENTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ENORME QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA – MAIS DE 2 QUILOS DE COCAÍNA –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A expressiva quantidade de droga apreendida mais de 2 kg de cocaína traduz em circunstância que evidencia que a ré faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida dela, dedicando-se à atividade criminosa, não fazendo jus, via de consequência, à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elizabeth Souza Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, nos autos da ação penal n. 1002066-70.2022.8.11.0037, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo aplicação da minorante do tráfico privilegiado
(Id. 145900203).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 145900206).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147914675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO DELITUOSO:

No dia 11 de março de 2022, por volta das 21h45min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada
ELIZABETH SOUZA SILVA,
trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
2.043,51kg
(dois quilogramas, quarenta e três gramas e cinquenta e uma centigramas) de
cocaína
, fracionada em 02 (dois) grandes tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.002561-01 (Id.80387102), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão (Id. 80382889).

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o veículo ônibus, marca/modelo Volvo M polo Paradiso, cor preta, placas OVT0751/DF, da empresa “Cathedral”, que fazia a linha Sinop/MT - Brasília/DF.

Durante a fiscalização, os policiais notaram um nervosismo excessivo da denunciada, que era passageira, e ao ser entrevistada apresentou respostas desconexas, fato que motivou a revista em seus pertences.

Ao revistarem a bagagem da denunciada, os policiais rodoviários federais lograram êxito em localizar no interior de uma bolsa carregada por ELIZABETH a quantidade de
2.043,51kg
de cocaína. Além da substância entorpecente, a denunciada também trazia o valor equivalente a R$ 815,00 (oitocentos e quinze) reais em espécie, descritas no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 80382889 – Pág.07 e 37/38).

A denunciada perante a Autoridade Policial confessou que pegou a droga em Cuiabá/MT, que levaria para a cidade e Goiânia/GO e que receberia pelo transporte a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.”
(Id. 145900171).

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e a pena pecuniária de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Saliento que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pela magistrada de instância singela.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

É cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que a apelante não seria marinheira de primeira viagem no mundo do tráfico, estando intimamente ligado a grande traficantes, o que evidencia que estaria a serviço de organização criminosa.

Com efeito, o fato de a apelante transportar significativa quantidade de droga (mais de 2 quilos de cocaína) revela indubitavelmente que estava intimamente ligada a grandes traficantes. É evidente que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

As circunstâncias concretas do fato revelam que a apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico.

A meu ver, não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Além do mais, a
quantidade de droga,
in casu
– mais de 2 kg de cocaína, transportada por indivídua que se diz desempregada – são relevantes parâmetros a serem considerados, e que obstam a aplicação da causa de diminuição.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a acusada estava inserida no âmbito de organização criminosa. Observa-se que, em sua qualificação pessoal (Id. 145897246) declarou estar desempregada, sem obter qualquer renda mensal, o que permite concluir que estava fazendo, ou pelo menos, querendo fazer da traficância o seu meio de vida.

Assim sendo, em que pesem os louváveis argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes da apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Desta feita, interpretando o dispositivo legal em comento, e com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho o entendimento de que a expressiva quantidade de entorpecente aliada a inegável constatação de que o indivíduo estava a serviço de organização criminosa, constituem circunstâncias hábeis a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema:

“(...). 2. Não ocorre
bis in idem
quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e afasta o referido redutor em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (AgRg no HC n. 542.989/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2020). (...)”.
(STJ. AgRg no HC 574.196/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.6.2020).

“(...) 2. Não obstante o agravante seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não faz jus à regra excepcional do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder – 54,085 kg (cinquenta e quatro quilos e oitenta e cinco gramas) de maconha -, circunstância que leva a crer que se dedica a atividades delituosas (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1255180 MG 2011/0094879-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 5.2.2013).

Portanto, não considero a apelante merecedora da benesse contida no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, sendo certo que não preenche todos os requisitos legais, ainda que primária e com bons antecedentes.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023